Tribunal: TJDFT
Processo: 0702175-46.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA NÃO RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA OU INSUFICIÊCNIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215 do ECA.
2. As audiências por meio de videoconferência são autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido, em razão da pandemia pelo COVID-19, publicadas as Portarias Conjuntas n.o 37, 43, 50, 52 e 72/2020, posteriormente alteradas pela Portaria Conjunta n.o 3, de 18 de janeiro de 2021, as quais autorizaram essa modalidade de audiência, concedendo-lhe valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo que se cogitar de violação à ampla defesa.
3. Demonstrado que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, em vista da quantidade e das circunstâncias da apreensão, incabível a desclassificação de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes para o ato correlato a porte de droga para consumo próprio.
4. Comprovada a prática de ato infracional grave e a presença de aspectos pessoais e sociais negativos, a demonstrar situação de vulnerabilidade do adolescente, tem-se como adequada a imposição da medida de semiliberdade.
5. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
6. Recurso conhecido e desprovido.